Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-61.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE" – Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel – Portabilidade para outra operadora – Suposta rescisão antecipada do contrato – Multa indevidamente cobrada da requerente – Renovação automática do contrato que não implica na prorrogação

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE" – Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel – Portabilidade para outra operadora – Suposta rescisão antecipada do contrato – Multa indevidamente cobrada da requerente – Renovação automática do contrato que não implica na prorrogação do prazo de fidelização – Precedentes desta Câmara – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO